Tribunal: TJES
Processo: 5002019-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002019-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MARIA DO CARMO DARDENGO ROQUE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002019-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DO CARMO DARDENGO ROQUE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LAURIANE REAL CEREZA - ES17915-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO PAN S/A
em face da r. decisão (cópia no evento 1188261), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral” manejada em seu desfavor por
MARIA DO CARMO DARDENGO ROQUE
, deferiu o pleito liminar para determinar “que o réu
BANCO PAN
: (i) suspenda, imediatamente, os descontos na aposentadoria da autora referente ao contrato nº 11921917 e, (ii) em razão do referido contrato, se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, se assim já tiver procedido, que retire a negativação, no prazo de 05 (cinco) dias, tudo sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30 (trinta) dias”.

Em suas razões recursais (evento nº 1367983), o banco agravante aduz, em síntese, que
1)
“conforme consulta em sistema do Banco demandado a origem do débito refere-se à existência do contrato, tratando-se de cartão consignado, onde parte autora requereu valor via telesaque” (fl. 06);
2)
“não merecem prosperar os argumentos da parte autora visto que assinou o contrato, inclusive ciente de que se tratava de cartão consignado” (fl. 06);
3)
“a parte autora estava ciente de que se tratava de cartão, inclusive ao assinar o contrato foi requerida a emissão do cartão de crédito consignado, conforme assinatura e ciência” (fl. 09); e que
4)
a autora estava ciente de todos os termos e encargos do produto solicitado, que foram informados à mesma de forma transparente.

Decisão proferida no evento nº 1512222, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Embora devidamente intimada, a parte recorrida deixou de oferecer contrarrazões, conforme certificado no evento nº 1753676.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO PAN S/A
em face da r. decisão (cópia no evento 1188261), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral” manejada em seu desfavor por
MARIA DO CARMO DARDENGO ROQUE
, deferiu o pleito liminar para determinar “que o réu
BANCO PAN
: (i) suspenda, imediatamente, os descontos na aposentadoria da autora referente ao contrato nº 11921917 e, (ii) em razão do referido contrato, se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, se assim já tiver procedido, que retire a negativação, no prazo de 05 (cinco) dias, tudo sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30 (trinta) dias”.

Em suas razões recursais (evento nº 1367983), o banco agravante aduz, em síntese, que
1)
“conforme consulta em sistema do Banco demandado a origem do débito refere-se à existência do contrato, tratando-se de cartão consignado, onde parte autora requereu valor via telesaque” (fl. 06);
2)
“não merecem prosperar os argumentos da parte autora visto que assinou o contrato, inclusive ciente de que se tratava de cartão consignado” (fl. 06);
3)
“a parte autora estava ciente de que se tratava de cartão, inclusive ao assinar o contrato foi requerida a emissão do cartão de crédito consignado, conforme assinatura e ciência” (fl. 09); e que
4)
a autora estava ciente de todos os termos e encargos do produto solicitado, que foram informados à mesma de forma transparente.

Na instância originária, a autora, ora agravada, ajuizou ação ordinária em desfavor da instituição bancária recorrente almejando a declaração da inexistência de débitos relacionados ao contrato nº 11921917, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais, conforme inicial acostada no evento nº 1292010.

O contrato em questão cuida-se de adesão para utilização de cartão de crédito consignado.

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que a autora jamais contratou o cartão de crédito que gerou as cobranças impugnadas, observa-se, por meio dos documentos colacionados no evento nº 1188267, que houve a subscrição pela mesma de “termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN” e de “solicitação de saque via cartão de crédito”.

Outrossim, as assinaturas apostas nos referidos instrumentos, em princípio, se identificam com aquelas constantes da procuração outorgada pela autora e da declaração de hipossuficiência (evento nº 1292010, fls. 14 e 15), não havendo, em princípio, que se falar em fraude.

Todavia, aparentemente, a real pretensão da consumidora ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito.

Tal percepção decorre da coincidência das datas da contratação e da solicitação do saque via cartão de crédito, ambas ocorridas em 11/06/2015 (fls. 28 e 37 do evento nº 1188267). Não há nas faturas colacionadas pelo banco ao presente instrumento nenhuma outra despesa, mas tão somente a incidência de encargos sobre o saldo devedor das faturas anteriores.

Note-se que o pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

Diante de tal circunstância, neste momento processual, refluo no entendimento exarado quando da apreciação do pedido liminar recursal formulado pelo banco agravante para manter a suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – NÃO IDENTIFICAÇÃO – APARENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos. vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito

2.
Em que pesem as alegações iniciais no sentido de que a autora jamais contratou o cartão de crédito que gerou as cobranças impugnadas, observa-se, por meio dos documentos colacionados neste instrumento, que houve a subscrição pela mesma de “termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN” e de “solicitação de saque via cartão de crédito”.

3.
Aparentemente, a real pretensão da consumidora ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito. Tal percepção decorre da coincidência das datas da contratação e da solicitação do saque via cartão de crédito, ambas ocorridas em 11/06/2015.

4.
O pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.